Tribunal: TJES
Processo: 5010942-07.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010942-07.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EUZENI PIRES DA HORA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010942-07.2024.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: EUZENI PIRES DA HORA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OBRA EM VIA URBANA. BURACO EM FRENTE À RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TRANSTORNOS QUE EXCEDEM MERO ABORRECIMENTO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pela Autora, ora Recorrida.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda alegando que, durante a instalação de poste de energia diante de sua residência, houve a abertura de grande buraco na calçada, que ficou aberto por tempo relevante, dificultando o acesso à residência, comprometendo a segurança e agravando sua saúde. Pleiteou: obrigação de fazer (reparo da via); indenização por danos morais. A Ré defendeu que o buraco foi decorrente de rompimento de cano de esgoto, cuja responsabilidade era da empresa de saneamento, tendo aguardado o conserto para posterior fechamento, cuja efetivação estaria comprovada por fotos. Em razão do fechamento do buraco, alegou perda do objeto quanto à obrigação de fazer.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, o conjunto probatório dos autos (fotos e vídeos) comprova que a prestação do serviço provocou transtornos acima do mero aborrecimento, alterando substancialmente o cotidiano da consumidora e sua segurança, bem como a utilização da via pública de acesso ao lar. No ponto, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...] Das provas carreadas ao feito pela autora, quais sejam as fotografias de ID 54829962 e vídeos de ID 54829964 e 54829965,
vê-se um enorme buraco na extensão do passeio da casa da autora, sendo que o concreto encontra-se solto na entrada da casa da autora, o que dificultava a passagem. Os vídeos juntados com a inicial mostram ainda como a autora precisava se esgueirar para sair de sua porta e apoiar no passeio da casa vizinha, ou seja, fora submetida a tratamento vexatório, constrangedor e exposta a risco à sua integridade.
[...]”.

(4). Nesse sentido, considerando que, no caso em tela, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrente e o dano sofrido pela Recorrida, não há que se falar em exclusão da sua responsabilidade.

(5). Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que o
quantum
arbitrado pelo Juízo sentenciante a título de compensação por danos morais é adequado à compensação da Recorrida, sendo condizente com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei nº 9.099/95), mas não ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que parte
ex adversa
não foi assistida por advogado no curso do processo.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)